Tribunal: STF
Processo: HC 247419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Ricardo Soler dos Santos em favor de Mateus Rodrigues Iannicelli contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 924.315/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS ALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    O impetrante narra (eDOC 1) que, em 1ª instância, o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput e § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto; porém, no julgamento de apelação do MP, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a causa de diminuição de pena e fixou a reprimenda em 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a sentença.



    É o relatório.



    Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer da impetração por entender que seria substitutiva de revisão criminal. (eDOC 6)



    Transcrevo a fundamentação do ato coator originário, o acórdão de apelação, datado de 14.7.2023:



    “E a hipótese, tal como apregoado pelo órgão acusatório, não comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Importa considerar: (i) que o apelante tinha em depósito elevada quantidade de drogas, de espécies diversas (1009 porções de cocaína, com peso líquido de 915,1 gramas, 330 porções de maconha, com peso líquido de 185,2 e 9 frascos de lança-perfume, com peso líquido de 54ml); (ii) as informações dos policiais no sentido de que as drogas seriam distribuídas para um ponto de tráfico, a indicar que o apelante estava inserido numa atividade mais complexa relativa ao comércio de substâncias entorpecentes; (iii) não demonstrou a contento o exercício de atividade lícita.



    São circunstâncias que, somadas, apontam para um acentuando envolvimento do réu no comércio de substâncias entorpecentes. Aliás, não é crível que um iniciante nesta atividade armazene tamanha quantidade de drogas, de espécies diversas.



    Vale dizer, tem-se um cenário a descortinar que o apelado é pessoa dedicada às atividades criminosas”. (eDOC 4, p. 4) 



    Já o juízo processante assim se manifestou:



    “Em juízo, os policiais civis Ricardo e Manoel narraram com detalhes as circunstâncias da detenção do réu e encontro das drogas. Informaram que, em operação contra o tráfico de drogas, foram ao local dos fatos após tomarem conhecimento de que nele um indivíduo estaria armazenando entorpecentes para posterior distribuição nos pontos de venda do comércio espúrio. Após breve campana velada em viatura descaracterizada, viram quando o réu, que possuía as mesmas características físicas informadas, saiu do imóvel, tendo ele empreendido fuga para rumo ignorado quando percebeu a presença da equipe. Ato contínuo, uma moradora de uma das casas do local informou a residência do acusado e a esposa dele franqueou-lhes a entrada, sendo as porções das drogas encontradas dentro de uma sacola em cima da geladeira. O réu telefonou para sua esposa e afirmou que retornaria ao imóvel, o que de fato o fez, voltando ao local e admitindo a propriedade dos entorpecentes encontrados.



    (...)



    Possível, por outro lado, o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que Mateus é primário e registra bons antecedentes, não havendo nada nos autos a indicar que ele se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização desta natureza, estando, assim, presentes os requisitos exigidos pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06”. (eDOC 3, p. 4)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Assim, a quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, devendo o juízo condenatório obter outros elementos hábeis a embasar tal afirmativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    No caso em tela, a fundamentação apresentada não é idônea a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença condenatória na ação penal 1502868-52.2022.8.26.0535.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente